Tribunal: STF
Processo: RE 85027
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO PROCURADOR DO RÉU.
CONFERIDO O MANDATO A MAIS DE UM ADVOGADO, O MOTIVO DE FORÇA MAIOR,
QUE IMPEDIU UM DELES DE COMPARECER A AUDIENCIA, NÃO JUSTIFICA O
ADIAMENTO DO ATO, QUE PODERIA REALIZAR-SE COM A PRESENCA DO OUTRO,
QUE, CIENTE DA AUDIENCIA, RECUSOU-SE A SUBSTITUIR O COMPANHEIRO DA
PROCURAÇÃO.